Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-52.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS COM CURATELADA FALECIDA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NA FASE INSTRUTÓRIA. PRECLUSÃO. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de despesas que supostamente teriam ultrapassado o rendimento mensal da curatelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento do direito de defesa por ausência de perícia contábil se, após a intimação das partes para especificar provas, o autor/apelante pleiteia apenas a oitiva de testemunha. Sobre o requerimento desse pleito em grau recursal incide a preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.
4. Se revelada inócua a produção de prova oral para comprovação dos fatos articulados na petição inicial, não há cerceamento de defesa no seu indeferimento, conforme exegese do dispositivo acima. art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. Inclusive, o próprio autor/apelante assenta que a prova oral vindicada teria por objetivo demonstrar seu cuidado com a genitora, não se prestando, desse modo, a comprovar as despesas efetuadas com a curatelada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.